Tribunal: STF
Processo: AI 675684
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDORES DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE 
   APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA STF 280. 
   PRECEDENTES.

1.	Para divergir do entendimento do Tribunal a 
   quo, seria necessário examinar a legislação local (Lei Estadual 
   9.343/96), o que é inviável em sede extraordinária, nos termos da
   Súmula STF 280. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.